Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DENOMINADAS SARMS. RESOLUÇÃO EDITADA PELA ANVISA. PROIBIÇÃO. LEGALIDADE. ATO ABUSIVO OU ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva porquanto a impetrante pretende combater eventual atos de fiscalização de competência do Distrito Federal, por meio do seu Órgão Sanitário, com base em seu poder de polícia, em virtude de manipulação de princípios ativos previstos em Resolução editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2. O mandado de segurança constitui instrumento cujo fundamento está na “liquidez” e “certeza” do fato jurídico reputado como ilegal ou abusivo, de modo que há exigência de demonstração de plano, pois não será oportunizado ao impetrante produzir provas ao longo da tramitação da ação.
3. A Resolução 791/2021 versa sobre medidas preventivas tomadas pela ANVISA, proibindo a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso de substâncias denominadas SARMS (Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos), em consonância com as atribuições do Órgão Sanitário legitimadas pela Lei 9.782/99.
4. Ausente a comprovação de eficácia e segurança das substâncias descritas na norma para as atividades listadas, bem como não havendo ressalva acerca das farmácias de manipulação, ainda que em se tratando de manipulações sob prescrição médica, a amparar eventual interpretação restritiva em favor da impetrante, mostra-se legítima eventual atividade fiscalizatória promovida pelo Órgão Sanitário Distrital, em estrita observância à norma administrativa, sem configurar ato eivado de ilegalidade ou abusividade a violar o direito líquido e certo da postulante.
5. Recurso não provido.